Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729970-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HILARIO FUHR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HILÁRIO FUHR contra decisão proferida pelo d. magistrado da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento movida pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a continência entre a presente ação e a de no 0005228-74.2022.8.12.001, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, determinando a reunião dos feitos no Juízo de Mato Grosso do Sul. Informa o agravante, em síntese, que ingressou com a ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto o recebimento das diferenças de correções em relação de mútuo, referente à operação da cédula de crédito rural no 87/010002X. Esclarece o recorrente que embora a CCR 87/01002 fundamente as duas ações de liquidação ajuizadas, no processo de MS também são liquidadas outras cédulas de crédito rurais (CCR 87/01337, 87/01458, 87/01614, 88/01543, 88/01899, 88/01900 e 89/00296). Salienta que a distribuição do presente processo se deu anteriormente à ação de MS, devendo, portanto, ser fixada por prevenção em relação à CCR 87/01002-X. Afirma que além de se tratar de pedidos totalmente distintos, também não se pode alegar que se trata da mesma causa de pedir, eis que os autos 0005228-74.2022.8.12.0001, da 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, objetiva rediscutir oito CCRs, enquanto os autos 0736520-45.2020.8.07.001, que se encontram na 25a Vara Cível de Brasília, visa o recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) corrigidos monetariamente, de apenas uma única cédula de crédito rural. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da r. decisão que determinou a redistribuição dos autos originários para a Comarca de Campo Grande/MS. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, entendo cabível a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1015 do CPC, devendo a questão da competência ser apreciada por meio de agravo de instrumento, tal como autorizado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.704.520. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “(...) Não prospera a tese defendida pelo autor. Isto porque o princípio da unicidade da execução veda a tramitação de múltiplas ações fundadas no mesmo suporte objetivo que constitui o título judicial (bis in idem), no caso, as operações de crédito rural alcançadas pela ACP no 94.0008514-1. Portanto, é questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, inclusive. Ora, o autor reconhece que ajuizou outra ação mais abrangente, contendo a cédula discutida nestes autos em conjunto com outras operações de crédito a serem liquidadas no novo feito (0005228-74.2022.8.12.0001). De fato, não é caso de litispendência e sim de continência, instituto distinto cujo reconhecimento exclui a hipótese daquela, "pois revela a ausência de coincidência quanto à extensão dos pedidos existentes nas ações comparadas. Isso porque, 'nos termos da jurisprudência do STJ, quando há identidade apenas parcial dos pedidos, porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a continência e não a litispendência. Esta, como a conexão, importa a reunião dos processos, e não a sua extinção, que vista evitar o risco de decisões inconciliáveis' " (AgInt no REsp n. 1.943.906/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma do STJ, publicado no DJe de 17/12/2021). Assim, à luz do que estabelece o artigo 57 do Código de Processo Civil, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. No caso, a ação contida é antecedente, a atrair a regra da parte final da norma, que determina a sua remessa para reunião com o feito continente. Isto porque a mens legis, pautada por evidente racionalidade e economia processuais, busca prestigiar a maior amplitude da prestação jurisdicional a ser entregue às partes, impondo à ação contida a sorte de acompanhar a resolução dada à continente, seja por extinção sem mérito (se posterior), seja mediante remessa para reunião (se anterior). Diante disso, reconheço a CONTINÊNCIA entre as ações e DETERMINO a remessa deste feito contido para reunião com os autos continentes de no 0005228-74.2022.8.12.0001, em trâmite perante o honrado Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.” Sem embargo das alegações trazidas pelo agravante quanto à possibilidade da presente liquidação tramitar separadamente da ação que se encontra na Comarca de Campo Grande/MS, impõe-se reconhecer, pelo menos nessa análise perfunctória, própria das liminares, que não há diversidade de pedido como quer fazer crer o recorrente, pelo menos no tocante à cédula de crédito rural comum às duas ações. Com efeito, ambas são liquidações propostas pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S/A objetivando o pagamento da diferença de correção entre IPC de março/90 e BTN. A diferença é que na ação que tramita em MS, são apresentadas oito cédulas de crédito, entre elas, a que fundamenta a presente ação na origem, sendo, portanto, considerada mais ampla na r. decisão agravada. Verifica-se que o julgado do c. STJ colacionado pelo agravante não se amolda à hipótese aqui retratada, cuidando-se de uma ação de execução e uma de conhecimento com fundamento no mesmo contrato, situação de todo diversa da ora examinada. Além disso, importante ressaltar que a reunião das ações objetiva justamente evitar a existência de decisões contraditórias sobre a mesma questão. Sem prejuízo de uma melhor análise quando do exame do mérito, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Até mesmo o alegado risco de dano perde a força se atentarmos para a regra processual que autoriza a ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente, em observância aos princípios da celeridade e eficiência. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator